Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS CUMULATIVOS. CRIME DE ROUBO COM ARMA DE FOGO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do DF contra decisão que autorizou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no cumprimento de requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. O apenado cumpre pena por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, além de outras condenações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de roubo com grave ameaça mediante arma de fogo, por configurar crime pluriofensivo, impede o deferimento do benefício de saída antecipada com monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir
4. O crime de roubo, embora classificado como crime contra o patrimônio, possui natureza pluriofensiva e complexa, afetando também a integridade física e a liberdade individual da vítima, especialmente quando há grave ameaça com uso de arma de fogo.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda expressamente o benefício aos apenados por crimes contra a integridade física, critério que se aplica, por analogia, ao roubo praticado com grave ameaça.
6. A gravidade da conduta praticada e a existência de vítimas ameaçadas, inclusive criança, tornam ausentes os requisitos legais e regimentais para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para revogar a decisão que autorizou a saída antecipada do agravado, cumulada com monitoração eletrônica.
Tese de julgamento: “1. A saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, é vedada aos apenados por roubo cometido com grave ameaça à integridade física da vítima. 2. O roubo majorado pelo uso de arma de fogo constitui crime pluriofensivo que justifica a restrição ao benefício.”